Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-20.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007543-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA registrado(a) civilmente como ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (EMBARGADO), FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI - CPF: 705.326.481-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA registrado(a) civilmente como ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE ESPÓLIOS DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir os espólios do polo passivo da execução fiscal nº 1004020-93.2021.8.11.0003 e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor econômico da exclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em premissa equivocada, ao entender que houve perda do objeto do agravo de instrumento, diante da alegação de que a execução fiscal não foi extinta totalmente e ainda persiste em relação à devedora principal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não visam à rediscussão da matéria já decidida, mas à correção de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente os fundamentos do agravo interno, destacando o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a execução e que eventual inconformismo deveria ter sido veiculado por apelação, e não por agravo de instrumento.

5. A insurgência revela inconformismo com o mérito da decisão colegiada, sem que tenha sido demonstrada a ocorrência de vício passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rediscussão do mérito da decisão colegiada não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC/2015. 2. A extinção do feito em relação a parte do polo passivo com trânsito em julgado impede a rediscussão da matéria por via recursal inadequada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face da decisão que, nos autos da execução fiscal nº 1004020-93.2021.8.11.0003, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir do polo passivo os espólios de Leonídio Balbino Guimarães e de Rosangela Balbino Figueira Avena, bem como fixou honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido com a referida exclusão.

Nas razões dos embargos, o embargante alega, em síntese, a existência de premissa equivocada no acórdão, sustentando que não houve extinção total da execução fiscal, a qual subsistiria em relação à devedora principal, Sociedade Industrial Rondonina Ltda. – EPP. Assim, pugna pela correção do julgado, a fim de viabilizar a apreciação do agravo de instrumento, por entender que não se configurou a perda do objeto.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistência de vícios no acórdão embargado, sustentando tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria, mediante interposição de recurso inadequado, com o único propósito de procrastinar o andamento processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face da decisão que, nos autos da execução fiscal nº 1004020-93.2021.8.11.0003, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir do polo passivo os espólios de Leonídio Balbino Guimarães e de Rosangela Balbino Figueira Avena, bem como fixou honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido com a referida exclusão.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em premissa equivocada, uma vez que a execução fiscal não teria sido extinta em sua totalidade, subsistindo em relação à devedora principal.

Ao final, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detida análise, entendo que a insurgência
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, não obstante os argumentos suscitados, não se vislumbra a alegada omissão, porquanto, de acordo com as circunstâncias dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, conforme se depreende do seguinte trecho:

“(...) conforme certificado nos autos, com trânsito em julgado devidamente comprovado pelas partes agravadas (ID 256092680 – pág. 6).

No caso concreto, a insurgência do agravante restringe-se à condenação em honorários advocatícios fixados em favor dos espólios de Leonídio Balbino Guimarães e de Rosangela Balbino Figueira Avena excluídos da execução. Todavia, a pretensão restou superada com a extinção da execução fiscal originária, de modo que a discussão acerca dos honorários sucumbenciais perdeu sua eficácia, uma vez que o processo foi definitivamente encerrado.

“Ressalte-se, ainda, que eventual inconformismo quanto à sentença que extinguiu a execução deveria ter sido manifestado por meio da interposição do recurso cabível — apelação — e não pela via do agravo de instrumento.”

Dessa forma, verifica-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da questão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do já decidido, salvo nas hipóteses legais. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. Nesse sentido
:

“EMBARGOS DEDECLARAÇÃO– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaraçãovia adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifos nossos)

O mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão monocrática não caracteriza vício de omissão, contradição ou obscuridade, configurando-se, na verdade, tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025